Tribunal: STF
Processo: AI 315908
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE NÃO CONHECEU DE

RECURSO DE EMBARGOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS
 ENUNCIADOS
N.ºs 297 E 126 DAQUELA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5.º, XXXV,

LIV E LV; E 93, IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Hipótese em que a ofensa à Carta da República, se existente,
somente adviria de forma reflexa e indireta, não ensejando a abertura

da via extraordinária.
        Acórdão, ademais, que se encontra suficientemente fundamentado
,
tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional adequada,
 embora
em sentido contrário aos seus interesses.
        Agravo desprovido.